Tribunal: TJPA
Processo: 0807606-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807606-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA CAROLINA NASCIMENTO SOUZA, CLEICE TALITHA NASCIMENTO SOUZA, MARIE DO SOCORRO NASCIMENTO SOUZA

AGRAVADO: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº. 0807606-45.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MARIE DO SOCORRO NASCIMENTO SOUZA

ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA FRAZÃO

AGRAVANTE: CLEICE TALITHA NASCIMENTO SOUZA

ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA FRAZÃO

AGRAVANTE: CLAUDIA CAROLINA NASCIMENTO SOUZA

ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA FRAZÃO

AGRAVADO: INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

REDATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DO EMPREENDIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARCIALMENTE. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de rescisão contratual, na qual os agravantes alegam propaganda enganosa na venda de lote de terreno, que teria sido comercializado como parte de um condomínio fechado, mas posteriormente submetido a regime de loteamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões a serem analisadas: (i) se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando à suspensão das cobranças contratuais e à abstenção da inscrição dos agravantes em cadastros de inadimplentes; e (ii) se é cabível a suspensão das cobranças de taxas condominiais e IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

A alegação de que o empreendimento foi comercializado como condomínio fechado, mas registrado como loteamento, configura plausibilidade jurídica da tese sustentada pelos agravantes, justificando a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais.

5.

O perigo de dano se evidencia na possibilidade de restrição de crédito dos agravantes caso sejam inscritos em cadastros de inadimplentes, bem como na exigência de pagamento de parcelas de um contrato cuja rescisão está sendo discutida judicialmente.

6.

A suspensão do pagamento de IPTU e taxas condominiais, contudo, não pode ser deferida, pois os respectivos credores não integram a lide, não havendo prova de cobrança iminente ou risco de inscrição nos cadastros restritivos.

7.

Fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em caso de descumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A probabilidade do direito e o perigo de dano justificam a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais e impedir a inscrição dos agravantes em cadastros de inadimplentes, quando há indícios de divergência entre o produto ofertado e o adquirido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2064677-44.2019.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2169236-52.2019.8.26.0000.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MARIE DO SOCORRO NASCIMENTO SOUZA

ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA FRAZÃO

AGRAVANTE: CLEICE TALITHA NASCIMENTO SOUZA

ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA FRAZÃO

AGRAVANTE: CLAUDIA CAROLINA NASCIMENTO SOUZA

ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA FRAZÃO

AGRAVADO: INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

REDATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIE DO SOCORRO NASCIMENTO SOUZA, CLEICE TALITHA NASCIMENTO SOUZA E CLAUDIA CAROLINA NASCIMENTO SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel/PA, nos autos do processo nº 0803035-15.2023.8.14.0049

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

“(...)

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: ‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’.

No caso em comento, verifico que não estão presentes os requisitos ordenados em lei para concessão do pedido de tutela de urgência.

Em sede de cognição sumária, após examinar, na situação vertente, os argumentos apresentados na peça inicial e os documentos que a acompanham, mormente o contrato juntado no ID. 104148310 e a certidão de inteiro teor do imóvel, ID. 104353582, denoto que o lote de terreno adquirido pela parte autora é parte integrante do
Loteamento Fazenda Real Residence
. Ressalte-se que, em que pese tenham sido juntados anexos com a nomenclatura de “Condomínio Fazenda Real Residence”, os instrumentos contratuais devidamente assinados pela parte autora dizem respeito ao
loteamento
, pelo que não restou demonstrada, ao menos por ora, a probabilidade do direito alegado, sendo necessária, portanto, a instrução processual para o deslinde da causa e para análise da manifesta vontade da parte autora em rescindir o contrato celebrado.

Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também não resta demonstrado, já que são obrigações ajustadas no contrato foram previamente conhecidas e assumidas pela parte autora, desta forma é seu dever pagá-las na sua inteireza, de maneira que somente o adimplemento das parcelas mensais devidas é capaz de ilidir a mora e, por conseguinte, evitar a inscrição nos cadastros de inadimplentes. Cumpre elucidar, ainda, que a autora firmou o contrato, objeto da lide, em 02/01/2019 e somente ajuizou a presente ação em 17/11/2023, ou seja, mais de 4 (quatro) anos após a celebração do instrumento contratual.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 300, ‘caput’ e §3º, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado na inicial”.

Em suas razões, sustentam as agravantes estarem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar por terem sido induzidas a erro, por terem acreditado estar adquirindo uma área dentro de um
“condomínio country”
, em região metropolitana, conforme propaganda veiculada até os dias atuais.

Sustentam que não basta que o empreendimento possua características de condomínio, faz-se necessário que o registro no cartório de imóveis conste como condomínio, sob pena de se configurar, sem sombra de dúvidas, propaganda enganosa alegada.

Neste raciocínio, pedem a suspensão do pagamento das mensalidades referente ao LOTE 412, situado na QUADRA 20, objeto da presente demanda, uma vez que a mesma está anuindo com uma dívida que não contraíram caso tivessem conhecimento de que se trata de um loteamento ao invés de um condomínio, como foram levadas a crer.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para ser concedida a tutela de urgência pleiteada, nos termos requerido na exordial.

Com a distribuição dos autos, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (PJe ID nº 19.484.790).

A parte recorrente opôs embargos de declaração (PJe Id nº 19.712.874).

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID nº 20.517.583).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento virtual da próxima sessão desimpedida.

À Unidade de Processamento Judicial para os devidos fins.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº. 0807606-45.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MARIE DO SOCORRO NASCIMENTO SOUZA

ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA FRAZÃO

AGRAVANTE: CLEICE TALITHA NASCIMENTO SOUZA

ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA FRAZÃO

AGRAVANTE: CLAUDIA CAROLINA NASCIMENTO SOUZA

ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA FRAZÃO

AGRAVADO: INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

REDATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos legais de admissibilidade do recurso,
conheço
.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 113.188.001):

“Tramite-se com prioridade nos termos do Estatuto do Idoso.

CLÁUDIA CAROLINA NASCIMENTO SOUZA, CLEICE TALITHA NASCIMENTO SOUZA e MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SOUZA ajuizaram a presente Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução Integral das Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Liminar em face de INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA.

Alega a parte autora, em síntese, que firmou em 02/01/2019 o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária correspondente ao lote 412, quadra 20 e que o valor integral do lote foi de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais).

Informa que, por ocasião da assinatura do contrato, foi ajustado o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e o restante do pagamento foi dividido em 180 (cento e oitenta) parcelas.

Noticia, ainda, que após a realização do negócio jurídico, lhe foram entregues vários documentos, dentre eles o anexo II que trata do Instrumento Particular de Convenção do Condomínio Fazenda Real Residence (Regulamento de construção e utilização do solo), o anexo III relacionado ao Instrumento Particular de Convenção do Condomínio Fazenda Real Residence (Regimento interno) e o anexo IV que dispõe sobre o Instrumento Particular de Convenção do Condomínio Fazenda Real Residence.

Contudo, declara que teve conhecimento acerca da existência do processo 0800912-49.2020.8.14.0049, por meio do qual a parte demandada requereu junto ao Juízo da Vara de Registros Públicos desta Comarca a transformação do registro de Loteamento para Condomínio fechado horizontal.

Aduz que adquiriu um produto em desacordo com aquele oferecido pela requerida frustrando assim o direito de receber o produto que comprou exatamente nos termos contratados já que adquiriu uma área de loteamento que estava sendo comercializada como condomínio fechado horizontal.

Por tais motivos ingressou com a presente ação e requer a concessão de tutela de urgência para que este Juízo:

a) determine a suspensão o pagamento das mensalidades do financiamento referente ao lote 421, quadra 20, bem como a impossibilidade de a ré inscrever os seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito, ou, em sendo outro entendimento, que o valor seja consignado mensalmente;

b) declare a nulidade da instalação do condomínio realizada no dia 30/11/2019;

c) declare a nulidade da AGI realizada no dia 16/09/2023, assim como para determinar que a incorporadora ré seja responsável pela manutenção do empreendimento e, no presente caso, responsável pelo pagamento da “taxa condominial” do LOTE 412, QUADRA 20, até ulteriores de direito. Para tanto, requer a expedição de ofício à empresa administradora, determinando que as cobranças sejam encaminhadas à ré, com aplicação de multa em desfavor desta em caso de descumprimento da ordem.

Com o pedido, juntou documentos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: ‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’.

No caso em comento, verifico que não estão presentes os requisitos ordenados em lei para concessão do pedido de tutela de urgência.

Em sede de cognição sumária, após examinar, na situação vertente, os argumentos apresentados na peça inicial e os documentos que a acompanham, mormente o contrato juntado no ID. 104148310 e a certidão de inteiro teor do imóvel, ID. 104353582, denoto que o lote de terreno adquirido pela parte autora é parte integrante do Loteamento Fazenda Real Residence. Ressalte-se que, em que pese tenham sido juntados anexos com a nomenclatura de “Condomínio Fazenda Real Residence”, os instrumentos contratuais devidamente assinados pela parte autora dizem respeito ao loteamento, pelo que não restou demonstrada, ao menos por ora, a probabilidade do direito alegado, sendo necessária, portanto, a instrução processual para o deslinde da causa e para análise da manifesta vontade da parte autora em rescindir o contrato celebrado.

Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também não resta demonstrado, já que são obrigações ajustadas no contrato foram previamente conhecidas e assumidas pela parte autora, desta forma é seu dever pagá-las na sua inteireza, de maneira que somente o adimplemento das parcelas mensais devidas é capaz de ilidir a mora e, por conseguinte, evitar a inscrição nos cadastros de inadimplentes. Cumpre elucidar, ainda, que a autora firmou o contrato, objeto da lide, em 02/01/2019 e somente ajuizou a presente ação em 17/11/2023, ou seja, mais de 4 (quatro) anos após a celebração do instrumento contratual.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 300, ‘caput’ e §3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Na situação em exame observo que a relação jurídica de direito material discutida nos autos configura relação de consumo, estando, portanto, sujeita às prescrições normativas contidas na Lei nº 8.078/90, motivo pelo qual
inverto o ônus da prova
por entender que restam preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do referido diploma legal.

Considerando o disposto no artigo 334 do CPC, e uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC, em não sendo o caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332), designo audiência de
conciliação
para o dia
03/07/2024, às 11:00 horas
, a qual será realizada
na forma híbrida
na Sala de Audiências da 1ª Vara Cível e Empresarial ou utilizando-se do link de acesso abaixo, devendo a parte ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

Expeça-se mandado de citação,
com as advertências constantes do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º
.

Segue abaixo o link da audiência designada pelo sistema Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjlmNzdjODgtYmZiOS00YjJkLWJkZjMtMmVlY2U2MzYwMjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225f6fd11e-cdf5-45a5-9338-b501dcefeab5%22%2c%22Oid%22%3a%22353c76bf-c754-401f-aed4-702390f39132%22%7d

INTIME-SE/CITE-SE parte requerida para comparecer à audiência.

Tendo em vista o disposto no artigo 335 do Código de Processo Civil, conste também do mandado de citação que o réu poderá oferecer contestação, por petição,
no prazo de 15 (quinze) dias
, cujo termo inicial será a data:
I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;
II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I (se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual);

Advirto, com fulcro no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil que o não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado.

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, artigo 334, § 9º).

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. (CPC, artigo 334, § 10º).

Em sendo o caso, expeça-se carta precatória/mandado eletrônico.

Tramitando os autos no sistema PJE e sendo a parte requerida pessoa jurídica de direito público ou privado cadastrada no Sistema PJE, nos termos do art. 246 e do CPC, deverá ser citada e intimada via sistema PJE.

Advirta-se a parte requerida de que, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, caso deixe de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico (art. 246, §1º-C, do CPC).

P. R. I.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado de intimação, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA)
”.

Pois bem.

Os agravantes firmaram contrato de promessa de compra e venda com a agravada em 02/01/2019, referente ao lote 412, quadra 20, para entrega futura com cláusula de alienação fiduciária
.

O preço de venda e forma de pagamento estão no contrato assim estipulado: R$-139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais) o preço de venda, pagos da seguinte forma: Dividido em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e sucessivas.

Sustenta parte autora, ora agravante, que,
“adquiriram o lote sob a propaganda de que o empreendimento seria um condomínio. Tal propaganda, tanto no momento da comercialização quanto após a venda do lote, foi justamente o que levou as autoras a adquirirem o bem imóvel”
.

Pois bem.

Cinge-se a questão devolvida nesta seara recursal à aferição da presença dos requisitos autorizadores para suspensão da cobrança das parcelas contratuais, bem como das taxas condominiais suportadas pelos recorrentes, à luz dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No que se refere à probabilidade do direito, reputa-se presente tal requisito, uma vez que se afere
da petição inicial que os agravantes pretendem rescindir o contrato de promessa de compra e venda imóvel, sob o argumento de que a obrigação se tornou excessivamente onerosa e que a promitente vendedora deixou de prestar informações acerca do negócio.

Embora não se verifique nos autos a demonstração de culpa da agravada a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito dos recorrentes em por fim ao contrato, de modo não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, sob pena de ensejar prejuízos a ambas as partes
”.

De outra parte, também se evidencia perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Isso porque autorizar medidas de cobrança seria inócuo, considerando o desinteresse manifesto na avença. Além disso, eventual ato de cobrança acarretaria consequências gravosas para os agravantes, que poderiam ter seus nomes inseridos no rol de inadimplentes.

Diante das circunstâncias apresentadas, revela-se justificável a concessão da medida de urgência.

Nessa linha:

“Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência - Insurgência do requerente Presença dos requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida de urgência nos moldes pretendidos pela parte agravante - Requerente que não pode ser compelido ao pagamento das parcelas do negócio que pretende rescindir - Perigo de dano irreparável na hipótese de anotação do débito em nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo porque a questão encontra-se "sub judice" Pleito de suspensão ao pagamento de IPTU e das despesas condominiais que resta prejudicado ante a inexistência de débitos em aberto Agravada que fica autorizada a imissão na posse do lote em questão Decisão reformada Recurso provido em parte”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2064677-44.2019.8.26.0000; Rel. Marcia Dalla Déa Barone; 2a Câmara de Direito Privado; j. 10/05/2019) (grifo não original).

De outra parte, os agravantes requereram fosse determinada a suspensão da exigibilidade dos encargos referentes a condomínio e IPTU.

Todavia, não é possível suspender liminarmente valores devidos a terceiros que não integram a lide. Ademais, não há indícios de iminência de cobrança de qualquer desses valores pelos titulares dos respectivos créditos.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão de contrato. Iniciativa dos adquirentes ante a demora da agravada na conclusão das obras de infraestrutura do loteamento. Pretensão de que seja suspensa a exigibilidade das parcelas contratuais e de que a agravada se abstenha de inscrever os nomes dos agravantes em cadastros de maus pagadores. Cabimento. Probabilidade do direito e risco de dano evidenciados. Suspensão da exigibilidade de contribuições condominiais e IPTU, porém, que não pode ser admitida . Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2169236-52.2019.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 20/08/2019).

.
.......................................................................................................
”Agravo de instrumento. Compra e venda. Loteamento. Tutela de urgência. Pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e de abstenção de inscrição dos dados pessoais dos autores em órgão de proteção ao crédito. Admissibilidade. Inadimplemento contratual das rés. Taxas de manutenção. Impossibilidade de cumprimento da obrigação de não fazer pelas agravantes. Responsabilidade da associação dos moradores. Recurso parcialmente provido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2081883-71.2019.8.26.0000; Rel. Walter Exner; 36a Câmara de Direito Privado; j. 17/06/2019).

Estão presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano alegados pela agravante, o que autoriza a concessão parcial da tutela provisória requerida, para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de compromisso de compra e venda e impor à agravada a obrigação de se abster de inscrever o nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento
, para determinar a suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas, referentes ao lote de terreno nº 412 da quadra 20 do Loteamento Fazenda Real Residence
,
bem como, se abstenham as agravadas de inscrever o nome dos recorrentes nos cadastros de proteção ao crédito. Para o cumprimento das obrigações, fixo o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação das recorridas (Súmula nº. 410 do STJ), sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$80.000,00 (oitenta mil reais), nos exatos termos do art. 537 do CPC.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/03/2025